Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-24.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000541-24.2020.8.14.0048

APELANTE: ANDRE SOARES DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 121, §2º, III E IV DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.

IMPOSSIBILIDADE.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova,
caindo por terra a versão de homicídio privilegiado defesa sustentada;

2.
Nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias. Repise-se, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 de fevereiro e término em 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Belém/PA,
06
de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO
, inconformado com a sentença prolatada Vara Única da Comarca de Salinópolis - Tribunal do Júri, que, com apoio na decisão dos jurados, o condenou à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, III e IV do Código Penal
.

Narra a
peça acusatória
que, no dia 05 de fevereiro de 2018, por volta de 03h8, na via pública localizada na rua Manoel Miranda, bairro Atlântico II, município de Salinópolis/PA, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, vulgo "Andrezinho", voluntária e conscientemente, com animus necandi, desferiu diversos golpes de faca contra Clebson Corrêa Loureiro, causando-lhe a morte, conforme laudo necroscópico, por motivo fútil, consistente em discussão de somenos importância, mediante recurso que diminuiu a defesa da vítima, relacionado ao fato de atingi-la pelas costas, inclusive, e ainda, meio cruel, através de diversos golpes, que causaram múltiplas lesões, o que demonstrou falta piedade, causando sofrimento atroz desnecessário.

Consta do inquérito policial que ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO é neto de André Soares da Silva que possuía um relacionamento amoroso com Patrícia Correia Loureiro, irmã da vítima Clebson Corrêa Loureiro. No dia dos fatos, ANDRE NETO e Clebson Corrêa loureiro discutiam por questões de somenos importância, quando Patrícia Correa Loureiro chegou ao local acima delineado chamou Clebson para ir embora.

Em ato continuo, Clebson Correa virou-se de costas para ANDRE NETO, ocasião em que foi surpreendido com golpes em suas costas, o que o levou ao chão. Quando conseguiu se levantar, Clebson Correa foi atingido por diversos outros golpes de faca desferidos por ANDRÉ NETO, observa das lesões descritas.

Em
razões recursais

(ID
11030744 – Págs. 437/440
)
, o recorrente alega que
a
sentença diverge totalmente da classificação legal do crime
, afinal o apenado, após injusta e iminente provocação da vítima, praticou o homicídio, sob influência de uma compreensível emoção violenta e jamais o expresso no homicídio qualificado. Sendo expresso no artigo 121, §1º do Código Penal os atos que o ora Apelante praticou.

Aduz que que a conduta se tipifica conforme o artigo acima mencionado e não ao homicídio qualificado.

Afirma que a sentença proferida, sendo é contrária aos autos, incorrendo em divergência ao previsto no artigo 121, §1º, do CPB, pois seria uma decisão diversa do que a lei expressamente informa. Em consequência, também ocorreu divergência diante da decisão dos jurados, que decidiram pela desclassificação do crime. Deste modo, é necessário o
reconhecimento do crime de homicídio privilegiado.

Requer ainda que que seja calculada a pena do réu, levando em consideração a
pena no mínimo legal
, posteriormente, que lhe seja atribuído o
regime inicial aberto
.

Em
contrarrazões

(ID
11030747 – Págs. 446/453
)
, o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça

Hamilton Nogueira Salame
,
opina pelo
conhecimento e
não provimento
da apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Sentença contrária às provas dos autos. Alegado homicídio privilegiado.

O recorrente alega que
a
sentença diverge totalmente da classificação legal do crime
, afinal o apenado, após injusta e iminente provocação da vítima, praticou o homicídio, sob influência de uma compreensível emoção violenta e jamais o expresso no homicídio qualificado. Sendo expresso no artigo 121, §1º do Código Penal os atos que o ora Apelante praticou.

Aduz que que a conduta se tipifica conforme o artigo acima mencionado e não ao homicídio qualificado.

Afirma que a sentença proferida, sendo é contrária aos autos, incorrendo em divergência ao previsto no artigo 121, §1º, do CPB, pois seria uma decisão diversa do que a lei expressamente informa. Em consequência, também ocorreu divergência diante da decisão dos jurados, que decidiram pela desclassificação do crime. Deste modo, é necessário o
reconhecimento do crime de homicídio privilegiado.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos, consoante elucidam os doutrinadores Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, "
in verbis
":

“A necessidade de relativização do princípio da soberania diante da norma em comento é de todo razoável para as circunscrições excepcionais. Com efeito, não se pode esquecer que o julgamento de delitos contra a vida (sem embargos dos eventuais conexos) se dá em momento no qual as oratórias são fundamentais e a evocação de sentimentalidades podem influenciar diretamente na convicção dos jurados, mesmo que a prova não seja no sentido da sustentação. Independentemente da posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver um controle do que decidido, seja pelo tribunal (questão aqui tratada) ou então em hipótese de revisão criminal (art. 621, CPP). Em casos manifestos, absurdos, não poderá prevalecer decisão que contrarie totalmente a prova existente nos autos criminais.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de;

FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua

Jurisdição. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 1082/1083).

A incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em NENHUMA prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos -, sufragando, para tanto, tese contrária,
"verbis
":

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CPB). 1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE LHE MELHOR LHES CONVENCEU. 2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. A PENA JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, PELO FATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM TODAS APONTADAS COMO FAVORÁVEIS AO APELANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado. (TJE/PA, 2020.00738820-48, 212.313, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. DELITO DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões da recorrente Estefane consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima Denilson (nuca e peito) ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que a apelante buscava se defender de ataque iminente. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Dois parâmetros do art. 59 do CPB desfavorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 08 anos de reclusão. Na segunda fase, presença das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, passando a pena para 07 anos de reclusão, a que torno definitiva em razão de outras causas de aumento e diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.00401690-19, 211.683, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa alega a tese de
homicídio privilegiado
, a qual encontra amparo somente na versão apresentada pelo réu, que muito embora tenha confessado ter sido o autor dos ferimentos ocasionados à vítima, afirma que tomado por violenta emoção agiu após injusta agressão do ofendido, ao tentar defender seu pai.

A versão do apelante, no entanto, não encontra respaldo na prova produzida.

A testemunha
André Soares da Silva
, avô do acusado, disse:
que Patrícia não era nada dele; que eu tive um caso com ela; que foi antes; que tinha conhecimento que ela era parente da vítima; que eu estava nessa diversão no vizinho, perto da minha casa, dá uns 12 metros da minha casa; que eu vi ele pegar a rua que vem da casa dele; eu vi ele, eu conheci ele; que toda vez que me encontrava era me provocando, ele já tinha me batido uma duas vezes; que eu sabia que ele vinha fazer alguma coisa; que eu tava no meio do pessoal lá; que quando eu vi ele vindo em uma bicicleta eu me levantei de lá, e bem encostado no meu portão tinha um pé de jambo e um pau no pé do jambo, e um banco e me sentei lá; que ele passou pelo povo e partiu no meu rumo; que eu tava bem encostado mais ou menos um metro do portão lá de casa e eu entro e puxo o portão para ele não passar e ele tentou puxar o portão da minha mão umas 3 vezes, e não pude e eu vi que ele ia me vencer; ai numa hora ele vacilou e eu empurrei o portão com ele; que ele tropeçou na bicicleta e saiu, ai ele disse: égua desgraçado eu já te bati e vou te bater de novo; que nessa hora eu entrei na minha casa, fechei a porta e fiz tirar a camisa, o chapéu da cabeça e me deitei e dormi e não vi mais nada; que era o aniversário do vizinho; que tinha umas pessoas mas não notei quem era e quem não era; que já tinha tomado umas duas cervejas, era de madrugada, eu não escutei nada, pois minha casa tem dez metros de largura e o que aconteceu lá na rua eu não ouvi, não escutei; que me levantei umas 05h da manhã e eu fui ao portão e a polícia estava lá; que um policial me viu e disse para eu ir me deitar que ali não me pertencia; que eu voltei e me deitei; que não viu arma nenhuma; que não viu nenhuma faca nele; que ele não tentou entra na casa; que tive porque quando me levantei, as 07h da manhã já não tinha mais nada lá, até ele já tinham levado; que ele foi criado em Salinas; que ele morava com a senhora que vive com ele e neste dia, nesta noite ele estava na casa da mãe dele que é encostada na minha; que não conversou com o acusado; que conversou antes; que não conversou com seu filho; que quando fui até o portão vi o corpo e voltei pra casa; que depois que saiu fui tomar conhecimento do caso que tinha acontecido; que eles disseram que eles se desentenderam lá e aconteceu o que aconteceu (...) que a Patricia estava nessa festa; que não tive conhecimento pois não estava na hora do crime; que muita gente viu, agora o caboquinho não era flor que se cheirasse; que não procurei saber porque é uma coisa que não me interessava; que os vizinhos disseram; que não me disseram quantas não; que saiu da cidade; que não sei lhe dizer; que eu acho que ele não se apresentou não; que essa faca não foi encontrada (...)”.

A testemunha
Inês do Socorro Borges Correa
, disse:
que residia; que meu esposo se chama Francenildo; que escutei mais ou menos como falei, que meu esposo passou mal a noite toda; que eu escutei parente dele, a irmã dele gritando; que ela gritava que tinha acontecido algo com o irmão dela; que estávamos eu e meu esposo e ele tava passando mal; que não saímos de casa; que soube no outro dia, pela parte da manhã, quando sai para comprar alguma coisa; que não viu o corpo; que foi no comércio, que o povo comenta quando acontece essas coisas; que o comentário foi no sentido de que André desferiu os golpes; que não sabe dizer se a arma do crime foi encontrada; (...).

A testemunha ocular
Silvio Reis Santa Brigida
, esclareceu que viu o momento em que André desferiu os golpes de faca na vítima.

Os policiais militares, informaram que receberam informação via NIOPE, e foram averiguar a situação, após encontrarem o corpo da vítima, retornaram a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrências e solicitar a remoção do corpo pelo IML.

A narrativa acusatória é ainda referendada pela Perícia de Necropsia Médico-Legal – Laudo nº 2018.02.000365-TAN, que atesta 22 (vinte e duas) lesões produzidas por emprego de arma branca, tipo faca, em regiões vitais do corpo humano.

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova,
caindo por terra a versão de homicídio privilegiado defesa sustentada.

Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros, especialmente pelo fato de que o avô do acusado informou em Plenário que não teve contato com o réu após ter sido “afrontado” pela vítima.

Pende mencionar, ainda, que
o recorrente desferiu 22 (vinte e duas) facadas contra a vítima, caindo por terra que estava sobre efeito de violenta emoção.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agiu sob o manto do privilégio.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório
por decisão contrária às provas dos autos, nem tampouco há que se falar em desclassificação.

2. Da reforma da dosimetria. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Requer ainda que que seja calculada a pena do réu, levando em consideração a
pena no mínimo legal
, posteriormente, que lhe seja atribuído o
regime inicial aberto
.

No tocante à reprimenda, requer a minoração da pena base, em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) 1 Das Circunstâncias Judiciais:

a) Culpabilidade, sendo grau de reprovação da conduta desfavorável ao condenado, posto que agiu com firme consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de produzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes consequências ferindo o bem jurídico tutelado de maneira intensa;

b) Antecedentes, o réu possui antecedentes criminais sendo condenado nos termos da certidão juntada aos autos que não será utilizada nesta fase pois existe como agravante

c) Conduta Social, não há nos autos nada que o desfavoreça

d) Personalidade. desfavorável, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade;

c) Motivo, Circunstâncias e Consequências do Crime, as circunstâncias não favorecem o condenado, vez que o crime foi praticado com violência e o motivo não prejudica o acusado a consequência foi a morte da vítima, que é muito grave, mas já é levada em consideração pelo legislador na pena em abstrato:

1) O comportamento da vítima contribuiu para do delito.

2. Da dosimetria da pena (art. 68, CP).

a) pena-base: após analisar as circunstâncias acima, que considero desfavoráveis, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, por considerá-la necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime praticado;

b) circunstâncias legais: atenuantes do art. 65 do CPB, III, "d' (confissão), e a agravante da reincidência pelo que mantenho a pena no quantum acima.

c) pela ausência de causas de aumento ou diminuição de pena torno definitiva e concreta a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Nos termos do Art. 387, § 2°, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12,

subtraio o tempo de prisão cautelar de 01(um) ano, 03 (três) meses para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, CP):

o regime inicial de pena será o FECHADO. atendida o previsto no art. 33, § 34, a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais que deverá ser cumprida na Penitenciária de Americano em Santa Izabel/PA. se de outro modo não dispuser a Vara de Execuções Penais. (...)”.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente em 18 (dezoito) anos de reclusão,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos, por considerar desfavoráveis três critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade do agente, sua personalidade e as circunstâncias do crime.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar no patamar de
18 (dezoito) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de homicídio, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, personalidade e motivos do crime.

Observo que nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Repise-se, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Observo que na 2ª fase dosimétrica, o Magistrado a quo utilizou a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

E quanto a 3ª fase do cálculo dosimétrico, ausente causa de aumento e diminuição de pena, mantendo em definitivo o
quantum
de
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos, não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base.

Ademais quanto ao pedido de mudança de regime de cumprimento de pena, restou prejudicada, pois não houve nenhuma modificação na dosimetria da pena.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Salinópolis - Tribunal do Júri
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 06 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023